Tribunal: TJMT
Processo: 1025214-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025214-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUZINETE MARTINS DA SILVA - CPF: 021.339.561-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025214-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUZINETE MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal.

“
A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
” (CP, art. 114, II).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal intentado pela Defensoria Pública em favor de Luzinete Martins da Silva, contra decisão prolatada pelo Juízo Criminal de Sinop, no executivo de pena n. 0009964- 09.2011.8.11.0015, que deixou de reconhecer a prescrição da pena de multa.

Em suas razões, assevera que: 1) “
após o advento do da Lei 11964/19 (pacote anticrime), apesar de a multa ser executada perante o Juízo da Execução Penal, ela continua sendo considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à divida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, devendo, assim, assim, se sujeitar a multa ao prazo prescricional previsto pelo Código Tributário Nacional
” (sic); 2) os prazos do Código Penal não são mais aplicados à pena de multa; 3) a condenação definitiva, proveniente da ação penal n. 07484-92.2010.8.11.0015, ocorreu em 11-03-2013, e não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva no período; por ter transcorrido prazo superior à 5 (cinco) anos, deve ser reconhecida a prescrição (Id. 62730950).

Contrarrazões pela manutenção do decisum (Id. 62730952).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 62730953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 70144951).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

O pacote anticrime estabeleceu a competência do juízo da execução penal para a execução da pena de multa, assim como determinou que o procedimento de cobrança deverá observar as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública.

Ao reverso do que entende a Defensoria Pública, em nenhum momento a novel legislação alterou a natureza jurídica da pena de multa, que continua a ser sanção penal.

Sobre o tema, esta é a doutrina de David Metzker:

A despeito dessa decisão, a alteração no artigo 51 veio, a princípio, dissipar a dúvida, deixando claro que a multa será executada perante o juízo da execução penal, sendo somente esse trecho alterado pela lei.

O entendimento que prevalece é que a natureza jurídica da multa continua sendo de sanção penal
. [...] (Lei Anticrime – Comentários às modificações no CP, CPP LEP, Lei de drogas e Estatuto do Desarmamento – 2020: Timburi, SP, Editora Cia do eBook, pág. 11).

Rodrigo de Andrade Fígaro Caldeira com propriedade esclarece:

Note-se, portanto, que assim como a Lei 9.2.68/96, a Lei 13.964/19, que mais uma vez alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da pena de multa, tendo ambas apenas inviabilizado sua conversão em prisão e a última definido a questão acerca da competência para sua execução perante o Juízo da Execução Penal.

É importante frisar o caráter sancionatório da pena de multa, apesar das alterações já tratadas no art. 51 do Código Penal. A Constituição Federal elenca a multa como espécie de pena (art. 5o, XLVI, alínea “c”), assim como o Código Penal (art. 32, III) e, em razão da sua natureza penal, também não se transmite a cobrança aos herdeiros do condenado.

Portanto, sendo a pena de multa autêntica sanção penal, a legitimidade para executá-la é, de rigor, do Ministério Público, a quem compete a função de promover privativamente a ação penal publica (Art. 129, I da Constituição Federal), o que inclui o processo de execução, além do processo de conhecimento
(Pacote Anticrime – Análise Crítica à Luz da Constituição Federal, organização de Bruna Martins Amorim Dutra e Willian Akerman, 2020: São Paulo, Thomson Reuters, pág. 27).

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora o entendimento:

[...] A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor,
não retirou dela o caráter de sanção criminal
, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal.
[...]
(STF, ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

[...] No julgamento da ADI 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor,
não retirou o seu caráter de sanção criminal
, por força do art. 5o, XLVI, "c", da CF, entendimento que não se alterou com a edição da Lei n. 13.964/2019. [...] Tendo sido reconhecido o caráter de sanção penal da pena de multa nos termos do art. 5o, XLVI, "c", da CF, não se verifica manifesta ilegalidade no indeferimento da progressão de regime em razão do seu inadimplemento. [...]
(STJ, AgRg no HC 601.835/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) (sem destaque no original).

Diante do caráter sancionatório da prestação pecuniária, a prescrição regula-se nos termos do art. 114 do Código Penal.

Assim, “
no tocante a prescrição da pretensão punitiva da pena de multa, o Código Penal é claro no sentido de que se a pena de multa for a única cominada ou aplicada, a prescrição ocorrerá em dois anos. Se a pena de multa for aplicada ou cominada alternativa ou cumulativamente, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114 do CP). Nesse caso, aplicam-se as causas impeditivas e interruptivas de que tratam os artigos 116 e 117, ambos do Código Penal
(Pacote Anticrime – Análise Crítica à Luz da Constituição Federal, organização de Bruna Martins Amorim Dutra e Willian Akerman, 2020: São Paulo, Thomson Reuters, pág. 34).

No mesmo sentido:

[...] Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP. [...]
(AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018).

No caso
sub examine
, a agravante foi condenada no processo n. 7484-92.2010.811.0015, à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a decisão transitou em julgado para acusação em 11-03-2013 (Id. 62730975 - Pág. 4).

Diante da pena privativa de liberdade imposta, a prescrição ocorre em 12 (doze) anos (CP, art. 109, inciso III).

Não há notícia que, no período, tenha ocorrido algumas das causas de interrupção ou de suspensão do prazo prescricional.

Assim, por não haver o decurso de tempo necessário entre o trânsito julgado (11-03-2013) e a presente data, não há se falar em prescrição.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020